Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712833-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUSITA HELENA CORTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DEUSITA HELENA CORTES contra decisão de ID 228084592 dos autos no 0714180- 51.2023.8.07.0018, da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. O juízo assim consignou na decisão agravada: [...] I - Nada a prover quanto à petição de ID 226193121, visto que a matéria já se encontra preclusa. II - Retornem os autos à suspensão na forma da decisão de ID 186388520. III - Intime-se. [...] Irresignada com a decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento. Em suas razões (ID 70462098), a agravante narra que interpôs o AGI 0713321-55.2024.8.07.0000 para afastar o sobrestamento imposto na origem; contudo, ele não foi conhecido, sob o fundamento de que as partes não instaram o juízo a quo e não demonstraram a distinção entre a ação e o Tema 1169/STJ. Relata que, após idas e vindas, a ora agravante peticionou nos autos informando que o Tribunal local não conheceu do AGI 0713321-55.2024.8.07.0000 (ID 226193121) e, tendo em vista seus fundamentos, requereu a realização do distinguishing (art. 1.036, § 9o, do CPC) entre o Tema 1169 do STJ e a presente demanda. Salienta que o entendimento do juízo agravado está equivocado quanto à preclusão da matéria referente à suspensão dos autos pelo Tema 1169/STJ. Pontua que, após o posicionamento adotado pela instância superior, os exequentes requereram a realização do distinguishing (art. 1.036, § 9o, do CPC) entre o Tema 1169 do STJ e a liquidação de sentença originária do presente recurso, visando, enfim, ao reconhecimento do afastamento da suspensão ordenada, tendo em vista que o precedente retromencionado não se aplica à hipótese vertente. Requer, ao final, o efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação e, no mérito, o provimento do presente recurso, confirmando a liminar. Preparo comprovado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”. Quanto ao primeiro aspecto, a Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis. E, como é sabido, o pronunciamento judicial que, em resposta a um pedido de reconsideração, ratifica o entendimento firmado em decisão anterior e impulsiona o feito não tem cunho decisório – nem efeito substitutivo, portanto. Nesse aspecto, cumpre-me salientar que, independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração. No caso em apreço, verifico que a agravante formulou pedido para concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, e que as decisões recorridas versam basicamente sobre a suspensão do processo de origem por conta de ordem emanada do STJ para suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia de julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados. Considerando o procedimento previsto no artigo 1.037 do CPC para julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos, há de se destacar a previsão contida no §9o de que a parte poderá demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida e aquela julgada no recurso especial afetado e requerer o prosseguimento de seu processo (distinguishing). O requerimento para aplicação do distinguishing e prosseguimento da ação deverá ser feito ao magistrado competente pelo processo sobrestado, conforme se observa o contido no §10 do dispositivo supracitado: § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. Com esses esclarecimentos, tenho que, na hipótese em exame, a agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento do Juízo consignado na decisão anteriormente agravada, de ID 188817795. Isso porque, apesar de ter indicado o pronunciamento de ID 228084592 nas razões recursais, observo que, na ocasião, o Juízo apenas consignou que nada tinha a prover quanto à petição de ID 226193121, visto que a matéria já se encontra preclusa. Assim, por ser desprovido de conteúdo decisório, o pronunciamento agravado é irrecorrível. No Agravo de Instrumento no 0713321-55.2024.8.07.0000, interposto anteriormente, em 02/04/2024, assim me manifestei: [...] De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Verifico que a agravante formulou pedido para concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, e que as decisões recorridas versam basicamente sobre a suspensão do processo de origem por conta de ordem emanada do STJ para suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia de julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados. Considerando o procedimento previsto no artigo 1.037 do CPC para julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos, há de se destacar a previsão contida no §9o de que a parte poderá demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida e aquela julgada no recurso especial afetado e requerer o prosseguimento de seu processo (distinguishing). O requerimento para aplicação do distinguishing e prosseguimento da ação deverá ser feito ao magistrado competente pelo processo sobrestado, conforme se observa o contido no §10 do dispositivo supracitado: § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. No presente caso, o requerimento deveria ser dirigido ao Juízo de Primeiro Grau. Destaco julgado da Presidência desta Eg. Corte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALEXANDRE STROHNEYER GOMES RECORRIDO: FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em cumprimento à determinação do STJ (ID 28649402), sobrestou os recursos especiais interpostos por ALEXANDRE STROHNEYER GOMES e por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e OUTRO, em razão da afetação para julgamento sob o rito dos repetitivos do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC) (ID 28673035).. A parte recorrida, FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, então, apresentou o requerimento de ID 31725241, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 36682947): (...) verifica-se a incompetência desta eg. Corte de Justiça para analisar o pedido de distinção entre o paradigma indicado na decisão de sobrestamento proferida no Superior Tribunal de Justiça e a matéria debatida na espécie. Com efeito, o §9o do art. 1.037 do CPC/15 prevê que, Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo?. Todavia, o §10 do referido disposto legal, no inciso IV, estabelece que, sobrestado o processamento do recurso especial, o requerimento deve ser dirigido ao relator, no tribunal superior. Confira-se: (...) Nesse contexto, sobrestado o feito por decisão de em. Ministra do STJ, o requerimento de distinção deve ser endereçado ao colendo Tribunal Superior para análise. Diante de tais circunstâncias, remeto os presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (destacou-se) Apesar de se insurgir contra a decisão que determinou a suspensão, através de embargos declaratórios, e alegar em sede recursal que realizou o pedido de distinção (distinguishing) naqueles, verifica-se que a agravante alegou unicamente omissão no conteúdo decisório e não observou o procedimento adequado para aplicação do distinguishing. Dessa forma, o Juízo de origem rejeitou os embargos interpostos entendendo não haver omissão na decisão que determinou a suspensão do processo, e por óbvio, não apreciou os requisitos da distinção (distinguishing) entre a ação liquidação de sentença e os recursos afetos ao Tema 1.169 do STJ. Nem tampouco pudera, uma vez que não provocado. Incabível, pois, em sede recursal, a análise do preenchimento das condições para suspensão da decisão e prosseguimento do processo ou realização do distinguishing, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacou-se) Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC.[...] Na época, consignei que, apesar de se insurgir contra a decisão que determinou a suspensão, por meio de embargos de declaração, e alegar, em sede recursal, que realizou o pedido de distinção (distinguishing) naqueles, verifiquei que a agravante alegou unicamente omissão no conteúdo decisório e não observou o procedimento adequado para aplicação do distinguishing. O juízo de primeiro grau analisou a petição apresentada pela parte agravante, nos termos do ID 226193121, e considerou a matéria preclusa, em decisão expressa (ID 228084592). Diante disso, a renovação do pedido não tem o condão de reabrir a discussão já encerrada pela preclusão temporal e consumativa, pois a própria parte agravante não realizou o procedimento correto à época do prazo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator